Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703333-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INOVAMED HOSPITALAR LTDA DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, manejada por DISTRITO FEDERAL contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do presente Mandado de Segurança proposto por INOVAMED HOSPITALAR LTDA, julgou procedente os pedidos da inicial e concedeu a ordem para suspender a exigibilidade da diferença da alíquota de ICMS nas operações realizadas com consumidores finais não contribuintes. Eis o teor do dispositivo da sentença (ID. 35309726, p. 06): “(...) Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022, bem como afastar a exigência de obrigação acessória, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL, nos termos da fundamentação. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei 12.016/2009. Embora o Distrito Federal seja isento do recolhimento das custas, deverá ressarcir as eventualmente adiantadas pelo impetrante. Sentença sujeita à remessa necessária. Não interposto recurso necessário, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise da remessa necessária, na forma do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009. (...)” Em suas razões recursais (ID. 35309731, p. 01-21), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) a sentença mostra-se equivocada, pois, com a edição da Lei Complementar 190/2022, não há mais nenhum óbice à cobrança imediata do ICMS/DIFAL, inclusive já em 2022, não incidindo “anterioridade sobre a lei complementar que tão somente regula a matéria, mas sim sobre a lei que instituiu o tributo no caso do Distrito Federal, a Lei Distrital 5.546/2015” (p. 04); b) a Presidência deste TJDFT, nos autos da Suspensão de Segurança no. 0706978-14.2022.8.07.0000 determinou a suspensão dos efeitos das decisões que vinham afastando a DIFAL-ICMS no exercício de 2022 (p. 05-06); c) a regulamentação da DIFAL no ICMS por meio da LC 190/2022 não atrai a incidência do princípio da anterioridade, pois ela não institui e nem majora tributo (p. 07-11); d) “o STF, no julgamento do Tema n. 1.093, não anulou a lei distrital ordinária que ampara a cobrança do ICMS/DIFAL, mas apenas suspendeu sua eficácia até edição de lei complementar federal, sem afastar sua validade” (p. 07-08 e 11-17); e) “o art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, ao prever incidência da anterioridade nonagesimal à cobrança, é inconstitucional” (p. 08 e 18-20). Pede, inicialmente, que o recurso seja recebido no seu duplo efeito e, no mérito, que esta insurgência seja conhecida e provida para reformar a sentença e denegar a segurança (p. 21) Sem preparo, diante da isenção legal conferida ao recorrente (art. 1.007, §1o do CPC). Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida INOVAMED HOSPITALAR LTDA, momento em que, preliminarmente, requereu a suspensão do processo – em razão da existência de 04 (quatro) Ações Diretas de Inconstitucionalidade em tramite junto ao Supremo Tribunal Federal questionando dispositivos da LC 190/2022 – e o deposito judicial dos valores a título de ICMS/DIFAL. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença (ID. 35309739). É o relatório. Verifico que, embora a sentença tenha confirmado a tutela de urgência previamente deferida, a produção de efeitos dela encontra-se obstada pela decisão interlocutória proferida nos autos da Suspensão de Segurança no. 0706978-14.2022.8.07.0000, de relatoria do Presidente deste Tribunal de Justiça. Assim decidiu o então Desembargador-Presidente Romeu Gonzaga Neiva, na data de 11/04/2022: “(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (...)” Assim, entendo que o pedido em questão encontra-se prejudicado. Em atenção ao que dispõe os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de suspensão do processo requerido pelo apelado em suas contrarrazões. Após, em razão da natureza mandamental desta ação, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora